Tribunal: TJSP
Processo: 1090689-40.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão em embargos de declaração a acórdão em apelação. Apelo julgado por turma de cinco desembargadores (julgamento estendido: CPC, art. 942). Primeiros declaratórios julgados por turma julgadora composta por três desembargadores. Pedido de nulidade dE TAL julgado.

"A apreciação dos Embargos de Declaração contra Acórdãos proferidos nos julgamentos regidos por

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão em embargos de declaração a acórdão em apelação. Apelo julgado por turma de cinco desembargadores (julgamento estendido: CPC, art. 942). Primeiros declaratórios julgados por turma julgadora composta por três desembargadores. Pedido de nulidade dE TAL julgado.

"A apreciação dos Embargos de Declaração contra Acórdãos proferidos nos julgamentos regidos por essa técnica deve se dar com o quórum estendido da Turma, sob pena de, a depender da composição, o entendimento antes minoritário sagrar-se vencedor nos efeitos infringentes dos Declaratórios. (...) Tal situação não se coaduna com a intenção da técnica de julgamento e impõe solução integrativa do Sistema Processual para estender a ampliação do quórum aos Embargos de Declaração." (TJDF, Desembargador EUSTÁQUIO DE CASTRO).

Segundos embargos recebidos, anulado o julgamento dos primeiros.

Em continuação, rejulgados estes, confirma-se o resultado anterior. Primeiros embargos de declaração rejeitados, por ausente defeito declaratório a suprir.